Tribunal: CARF
Processo: 10830.908410/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908410/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.505 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO.
REVERSÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Há vinculação por decorrência entre os processos do auto de infração por
insuficiência de recolhimento de IPI e o processo decorrente dos pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos de IPI. Logo, sendo improcedente o
auto de infração, é de se reverter as glosas efetuadas quando da não
homologação dos PER/DCOMPs. Isso porque a decisão administrativa
definitiva proferida em processo vinculado por decorrência faz coisa julgada
administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos referentes às saídas de
produtos importados com a suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antonio Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908410/2010-61
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI PER,
PER no 28296.00684.260207.1.1.018400, suportado pelo saldo credor de IPI de
R$131.167,97, relativo ao 2o trimestre do ano-calendário de 2006, calculado nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento
fiscal instaurado, de que resultou o Despacho Decisório de fl. 33, com o indeferimento
do saldo credor requerido. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$131.167,97
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento;
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 02/16, para alegar:
DOS FATOS
1) a despeito da amplitude e vagueza dos fundamentos utilizados para o
deferimento parcial passíveis de cerceamento à defesa o ato da Administração parece
baseado em dados obtidos em procedimento de fiscalização de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) iniciado para averiguar o período de apuração de
setembro de 2002 a setembro de 2007, e concluído em 14 de janeiro de 2008,
mediante a lavratura de três Autos de Infração distintos, formalizados nos processos
administrativos nos 10830.000822/200837 (setembro/2002 a dezembro/2003),
10830.000823/200881 (outubro/2004 a setembro/2007) e 10830.000824/200826
(janeiro/2004 a setembro/2004), com exigência de IPI, juros moratórios e multas;
2) os créditos tributários formalizados pelos diferentes Autos de Infração estão
fundamentados na equivocada acusação de falta de destaque do IPI nas revendas de
produtos importados ("bolsas de plástico"). Sustenta a fiscalização que não cabe o
regime de "suspensão do IPI", aprovado pelo Decreto n° 4.542, de 2002 (RIPI/2002),
pois a referida suspensão só é aplicável para produtos de fabricação do próprio
estabelecimento industrial, e não para a saída de produtos importados do exterior,
revendidos no mercado interno;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

3) o Fisco também exige supostos débitos a título de IPI nas operações
efetuadas no período compreendido entre os meses de novembro de 2007 a agosto de
2009, através do Processo Administrativo n° 10830.015916/201025, baseado nos
mesmos argumentos utilizados nos processos supramencionados;
DEPENDÊNCIA PROCESSO REFLEXO DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
4) o mérito do presente processo de ressarcimento é dependente e vinculado aos
Processos
Administrativos
nos
10830.000822/200837,
10830.000823/200881e
10830.000824/200826, resultantes dos Autos de Infração de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), todos pendentes de decisão administrativa definitiva. Dessa
forma, o exame do mérito do presente processo deve ser sobrestado até o julgamento
final dos Processos Administrativos no 10830.000822/200837, 10830.000824/200826
e 10830.000823/200881, referentes aos Autos de Infração que versam sobre a mesma
matéria, ou ainda, unificados para apreciação simultânea de todos os processos, nos
termos da Portaria RFB n° 666, de 24/04/2008;
DA NULIDADE DA DECISÃO NECESSIDADE DE LANÇAMENTO
PARA O FISCO ALTERAR A APURAÇÃO DE IPI
5) a redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante
de débitos apurados em procedimento fiscal, conforme especificado no despacho
decisório, não condiz com a realidade documentada nos autos, tendo em vista que se
apóia em planilhas diversas daquelas elaboradas pelo auditorfiscal na reconstituição da
escrita fiscal do próprio Impugnante, quando da lavratura dos Autos de Infração de
IPI, já mencionados nos itens anteriores. Isso porque, segundo a fiscalização, para
compatibilizar os saldos credores e as parcelas relativas aos débitos por saídas
tributadas informados no PERDCOMP com os novos valores apurados pelo fisco
seriam efetuados ajustes no campo denominado "Débitos Apurados pela Fiscalização"
e teriam duas origens:
(a) No primeiro Demonstrativo, os valores de IPI lançados no próprio mês de
referência;
(b) No segundo Demonstrativo, o ajuste a débito para compatibilizar o saldo
credor de PA anterior informado no PERDCOMP (antes da Reconstituição da Escrita
Fiscal) e o saldo credor de PA anterior após a Reconstituição da Escrita Fiscal.
(Relatório Fiscal página 2)
As novas planilhas consignadas no Relatório Fiscal que acompanha o Despacho
Decisório trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma
de apuração do direito creditório, com alteração dos valores anteriormente
relacionados
pela
Autoridade
Administrativa nos
autos
do
processo
n°.
10830.000823/200881, procedimento este que contraria frontalmente legislação
tributária.
O lançamento tributário somente será alterado pela impugnação do sujeito
passivo, prevendo o artigo 145 do Código Tributário Nacional a possibilidade de ser
revisto de ofício apenas nas hipóteses legalmente previstas no artigo 149 do Código
Tributário Nacional, que, frise-se, não se aplicam no caso sob análise.
Verifica-se a total ausência do necessário ato administrativo equivalente ao de
lançamento para reconstituir a apuração de novos débitos apurados pela fiscalização",
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

valendo-se a autoridade administrativa, na situação em exame, de momento e
procedimento inoportuno para recompô-lo.
Assim, é imperiosa a necessidade de lançamento, no sentido formal, para o
fisco promover a inclusão de novos débitos na apuração do IPI, com o fim único de
alterar os valores dos créditos passíveis de ressarcimento, procedimento este que, por
não ter sido implementado, impõe a reforma do despacho ora combatido, frente à
ausência do competente ato administrativo formal capaz de determinar a recomposição
dos valores discutidos nos Autos de Infração tempestivamente impugnados
DECADÊNCIA IMPRESTABILIDADE DO RELATÓRIO FISCAL
6) necessário se faz reconhecer a decadência para a tentativa de nova revisão do
saldo já apurado pela fiscalização nos autos do processo administrativo n°.
10830.000823/200881, relativo ao mês de julho de 2005, pela aplicação da norma
contida no artigo 149, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Deve ser reconhecida a decadência com relação a decadência com relação à
reconstituição dos valores determinados no Auto de Infração, referentes ao mês de
julho de 2005, tendo em vista a extinção do direito do Fisco de rever esse lançamento,
impedimento este indispensável à manutenção da segurança jurídica.
ERROS E INCONSISTÊNCIA DAS PLANILHAS INCERTEZA DO
INDEFERIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO DA IMPUGNANTE
7) a reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização está
absolutamente equivocada, pois conforme restou demonstrado nas impugnações
apresentadas nos respectivos processos administrativos, as operações realizadas pelo
Impugnante nos períodos fiscalizados estavam amparadas pela suspensão do IPI.
Em consequência, as exigências constantes naqueles autos de infração são
absolutamente ilíquidas e incertas, realidade esta que traz notória insegurança no
trabalho fiscal que resultou no deferimento parcial do pedido de ressarcimento de IPI
formulado pelo Impugnante.
Não bastasse essa inconsistência, no exame dos pedidos de ressarcimento, a
DRF/Campinas tratou de elaborar novas planilhas para quantificação dos "créditos
ressarcíveis" (Quadro I, II e III), inovando, assim lançamento tributário já impugnado,
conforme exposto nos tópicos anteriores.
DO MOMENTO DO ESTORNO DOS CRÉDITOS UTILIZADOS NA
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
8) Com efeito, diferentemente do que consta na nova planilha da
DRF/Campinas, o estorno do crédito do IPI utilizado na compensação dos débitos
apurados nos períodos de 2005 a 2008 era realizado na medida em que as declarações
de compensação (via PERD/COMP) eram transmitidas, conforme previsão contida no
artigo 17 da Instrução Normativa SRF n°. 600, de 28.04.2005.
A Impugnante seguiu à risca os preceitos determinados pela legislação vigente à
época, estornando os créditos na medida em que efetuava as compensações de seus
débitos.
No entanto, ao elaborar planilhas para contrariar a apuração realizada pelo
Impugnante, a DRF/Campinas, de forma absurda, resolveu efetuar o recalculo do
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

saldo credor de IPI, fazendo o estorno integral levando em conta o período de geração
do crédito, e não o período da sua efetiva utilização, ou ainda, da transmissão da
PER/DCOMP.
Não se pode olvidar, ainda, que a reconstituição do saldo credor depende do
julgamento definitivo dos Autos de Infração de IPI lavrados contra a Impugnante, uma
vez que naqueles processos se discute a possibilidade de "suspensão do IPI" nas
operações de vendas de produtos importados ("bolsas plásticas"), que sendo
confirmada, aumentará o saldo credor disponível na escrita fiscal da Impugnante.
DAS
DIVERGÊNCIAS
APRESENTADAS
NAS
DIFERENTES
PLANILHAS
ELABORADAS
PELO
AUDITOR-FISCAL
E
PELA
DRF/CAMPINAS
9) Do confronto direto entre a planilha elaborada pelo Fisco no Auto de
Infração de IPI (processo n° 10830.000823/200881) e a nova planilha anexada ao
despacho decisório ora impugnado, observa-se que no mesmo período em que o
auditor fiscal apura saldo credor de IPI, quando da lavratura do Auto de Infração e da
consequente reconstituição da escrita fiscal, a DRF/Campinas, surpreendentemente,
apura insuficiência de crédito e valor passível de glosa, ao analisar o pedido de
ressarcimento relativo ao 2o Trimestre de 2006.
Verifica-se que na planilha elaborada pelo auditor-fiscal relativa ao 2o trimestre
de 2006, após a reconstituição da escrita fiscal levada a efeito nos autos do processo
administrativo n°. 10830.000823/200881 havia saldo credor de R$ 239.836,07. ainda
assim o direito creditório foi inferido.
Portanto, é clara a imprestabilidade pela inconsistência da nova planilha
elaborada pelo órgão interno da DRF/Campinas, a qual demonstra insegurança e
incoerência refletida no Despacho Decisório proferido para deferir parcialmente o
pedido de ressarcimento.
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRIMORAR
O
LANÇAMENTO
IMPUGNADO
10) o artigo 9o do Decreto 70.235, de 1972, evidencia que o lançamento (auto
de infração ou notificação) deve ser instruído com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do lançamento imputado ao contribuinte.
Assim, não cabe à Administração Tributária, após a apresentação da
impugnação pelo contribuinte, tentar suprir deficiências probatórias do lançamento
anterior com a indicação de novos elementos não apreciados à época da fiscalização.
No entanto, diferentemente das premissas acima relacionadas, trouxe o auditor-
fiscal no relatório elaborado para justificar o indeferimento do pedido de
ressarcimento ora refutado, elementos não apreciados durante a fiscalização, a saber:
(i) "3) Glosa de créditos de IPI por falta de comprovação" e (ii) "4) Glosa de créditos
de IPI, relativo a aquisição de parte e peças de máquinas, não enquadradas no conceito
de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem".
A indicação desses novos itens comprova mais uma vez a intempestiva e
indevida recomposição da escrita fiscal da Impugnante, evidenciando que o auditor-
fiscal valeu-se de veículo impróprio (Relatório Fiscal), para relacionar elementos
distintos daqueles constantes nos autos dos processos administrativos nos
10830.000822/200837, 10830.000823/200881 e 10830.000824/200826.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

Ao trazer os citados itens no Relatório Fiscal, o auditor-fiscal reexaminou
indevidamente período já auditado, contrariando o próprio Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 206, de
03/03/2010, art. 284.
Frente ao exposto, ainda que aparentemente as novas glosas de crédito não
estejam devidamente vinculadas ao 2o Trimestre de 2006, analisado pelo Despacho
Decisório ora combatido, cumpre à Impugnante desde já refutar as alegações contidas
nos itens "3" e "4" supracitados, tendo em vista que o auditor-fiscal extrapolou os
limites estabelecidos pela legislação, ao tentar aperfeiçoar o lançamento impugnado
por meio do reexame indevido dos documentos já auditados.
Além do mais, ao fazer nova glosa de crédito de período decaído (novembro de
2005 item "3"), essa abusiva alteração acaba afetando, indevidamente, a apuração do
saldo credor de período subsequente, como acontece no presente processo relativo ao
2° Trimestre de 2006.
A 3a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-49.383, negou provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. VEDAÇÃO
Nos termos do art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, a existência de processo
administrativo fiscal do qual o processo de ressarcimento/compensação é dependente
impede que o julgador administrativo defira créditos em favor do contribuinte.
DECADÊNCIA. RESSARCIMENTO DE IPI
A passagem do tempo não confere direito ao ressarcimento. Embora o lançamento de
crédito tributário esteja limitado pela decadência, a análise de saldo credor de IPI
evidentemente não. Não se reconhece direito inexistente. Portanto, quando não apurado
corretamente o saldo credor, visualizando a fiscalização as inconsistências cometidas
pelo contribuinte, é seu dever abortá-las reconhecendo ao contribuinte apenas aquilo
que lhe é legitimamente devido, independentemente do períodos de apuração a que se
refira o direito creditório pretendido pelo requerente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A abordagem minuciosa e objetiva dos assuntos que levaram ao deferimento parcial ou
ao indeferimento de saldo credor pretendido pelo interessado, demonstrando a
inteligência do contribuinte de todo o contexto denegatório de seu pleito, impede
caracterizar o cerceamento ao seu direito de defesa.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do despacho decisório deve estar caracterizada pelas circunstâncias legais
que a determinam, por exemplo: o cerceamento do direito de defesa, a expedição por
pessoa incompetente, etc. A forma como foi apurado o saldo credor ressarcível não se
amolda a essa especificação, cabendo, no caso, de eventuais erros cometidos pela
fiscalização na apuração de saldo credor, corrigir tais erros quando da análise da
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

manifestação de inconformidade. Contudo, tal análise é atinente ao mérito, não à
questão preliminar de nulidade do despacho decisório.
PROCESSO DE RESSARCIMENTO DE IPI X PROCESSO DE AUTO DE
INFRAÇÃO. SOBRESTAMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PORTARIA RFB No
666, DE 2008.
A Portaria RFB no 666, de 2008, não prevê nem o sobrestamento, nem a juntada de
processos em razão de existirem auto de infração e pedido de ressarcimento de IPI
relativos ao mesmo período de apuração. Em vista da ausência de comando legal, cabe à
Administração Tributária decidir sobre o momento oportuno para análise de processos
de ressarcimento e auto de infração.
Em recurso voluntário, a empresa ratificou as razões de sua defesa anterior.
A Resolução n° 3301-001.453, desta turma, Relator Conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, determinou:
Os saldos credores de IPI sofreram significativas reduções, em decorrência de
glosas de créditos, reclassificação de créditos de “passíveis de ressarcimento”
para “não passíveis de ressarcimento” e, principalmente, lançamentos de IPI
sobre saídas de produtos importados indevidamente cursadas sob o amparo da
suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Nos autos, há notícia de que o trabalho da fiscalização produziu os seguintes
resultados:
a) Lavratura dos autos de infração objetos dos processos administrativos (PA)
n° 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81, 10830.000824/2008-26 e
10830.015916/2010-25. Todos os PA estão no CARF. Os dois primeiros
aguardam julgamento de recursos especiais opostos pelo contribuinte e PGFN.
O terceiro já foi concluído, em desfavor do contribuinte. E o quarto está nesta
pauta, para julgamento.
b) Indeferimentos ou não homologações de PER e DCOMP vinculadas, tratados
nos PA que estão nesta pauta e receberam os no 10830.908410/2010-61
(processo
em
tela),
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78
e
10830.902978/2010-79
Os PA são decorrentes. Os saldos credores de IPI de um período impactam os
seguintes. Assim, proponho a conversão dos julgamentos dos PA citados na
letra “b” em diligência, com sobrestamento na 3o Câmara, para aguardar a
conclusão dos listados em “a” que ainda estão em aberto.
Concluídos
os
julgamentos
dos
PA
no
10830.000822/2008-37
e
10830.000823/2008-81,
os
autos
dos
PA
no
10830.908410/2010-61,
10830.902979/2010-13,
10830.908411/2010-14,
10830.902976/2010-80,
10830.902977/2010-24,
10830.720244/2007-78
e
10830.902978/2010-79
devem retornar para este relator, para julgamento dos recursos voluntários.
Como o relator original não mais integra o Colegiado, os autos foram
redistribuídos.
É o relatório.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Decadência - Imprestabilidade do Relatório Fiscal
Necessidade de lançamento
Impossibilidade de reexame de período já fiscalizado
Sustenta a Recorrente que a reconstituição de saldo credor passível de
ressarcimento do IPI não pode ser feita na análise do PER/DCOMP, por ser imprescindível a
lavratura do auto de infração para inclusão de débitos e glosa de créditos. Assim, apenas com o
lançamento, no sentido formal, o fisco poderia promover a inclusão de novos débitos na
apuração do IPI, com o fim único de alterar os valores dos créditos passíveis de ressarcimento,
procedimento este que, por não ter sido implementado, impõe a reforma do despacho decisório.
Ademais, aponta a ocorrência de decadência da "reclassificação de créditos"
(glosa) do mês de julho de 2005, tendo em vista a extinção do direito de o Fisco rever esses
valores, segundo o estabelecido no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Não há razão nos argumentos.
A análise que fez a fiscalização, no presente processo, foi de ressarcimento e
compensação de IPI que está descrita no relatório fiscal atinente aos Pedidos correspondentes,
para apurar o saldo credor a que fazia jus o contribuinte, ao passo que, no auto de infração,
objeto do processo n° 10830.000823/2008-81, a fiscalização identificou débitos para constituí-
los de ofício. O objeto de cada um dos processos não deve ser confundido.
Não se reconhece saldo credor ressarcível sobre quantias não estornadas na escrita
fiscal, tampouco se reconhece crédito inexistente, indevidamente escriturado pelo contribuinte.
Foi com esse entendimento que a fiscalização fez as alterações necessárias para a reconstituição
da escrita fiscal para determinar se havia saldo credor em favor do contribuinte.
A glosa decorre de créditos escriturais não admitidos pela legislação de IPI, mas
que foram utilizados pelo contribuinte na sua escrita fiscal atinente à apuração do tributo sob a
égide da não-cumulatividade.
Assim, difere-se a glosa de crédito escritural e reescrita fiscal, de constituição do
crédito tributário pelo lançamento. Por isso, não há que se falar em necessidade de lançamento
ou impossibilidade de reexame de período já fiscalizado.
Já a constituição do crédito tributário refere-se à exigibilidade do pagamento do
saldo devedor do IPI.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

A constituição do crédito tributário pelo lançamento deve se dar no prazo de 5
anos. Se da glosa dos créditos escriturados resultar a apuração de saldos devedores, estes serão
passíveis de exigência mediante lançamento de ofício se relativos aos últimos cinco anos,
contados pela regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, a decadência opera-se em relação ao crédito tributário decorrente da
existência de saldo devedor do IPI e não em relação à glosa de ofício dos créditos escriturais
indevidos.
Enfim, considerando que o art. 150 do CTN não se aplica ao direito da
administração de glosar os créditos escriturais indevidos do IPI, deve ser afastada a preliminar de
decadência das glosas.
Erros e inconsistência das planilhas - incerteza do indeferimento parcial do crédito
Alega que as planilhas do relatório fiscal que acompanha o despacho decisório
trazem uma nova reconstituição da escrita fiscal, significando nova forma de apuração do direito
creditório, alterando os valores relacionados no processo do auto de infração.
Entendo que esta matéria já fora tratada no tópico anterior.
Momento do estorno dos créditos utilizados na compensação de débitos
Defende a Recorrente que a DRF/Campinas errou ao efetuar o recálculo do saldo
credor de IPI, fazendo o estorno integral levando em conta o período de geração do crédito, e não
o período da sua efetiva utilização, ou ainda, da transmissão da PER/DCOMP.
Entretanto, a solicitação de ressarcimento de crédito de IPI exige a correta
escrituração e o estorno do montante pleiteado, confira-se o relato fiscal:
2) Insuficiência ou Falta de Estorno do Crédito objeto de Pedido de Ressarcimento de
IPI.
Conforme dispõe o artigo 23 da Instrução Normativa RFB n° 900 de 30/12/2008:
Art. 23. No período de apuração em que for apresentado à RFB o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar, em
sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
Apesar de apresentar Pedidos de Ressarcimento de IPI o estabelecimento industrial
procedia ao estorno do crédito apenas quando da transmissão das Declarações de
Compensação vinculadas ao Pedido de Ressarcimento de IPI.
No Quadro apresentamos os valores de crédito de IPI estornados no Livro RAIPI
agrupados por trimestre calendário: (...)
A obrigatoriedade do estorno do crédito do IPI imediatamente, após a transmissão do
Pedido de Ressarcimento de IPI, tem por finalidade impedir que o valor objeto de
Pedido de Ressarcimento seja utilizado posteriormente na escrita fiscal para dedução do
IPI devido nas saídas tributadas, acarretando a utilização em duplicidade do direito
creditório.
É justamente o que ocorreu no presente caso, os valores não estornados pelo
estabelecimento industrial foram utilizados na escrita fiscal para dedução do IPI devido
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

nas saídas tributadas, pois nos meses de janeiro de 2008 e setembro de 2008 o
estabelecimento industrial apurou saldos devedores de IPI.
Por esta razão o direito creditório a ser reconhecido em cada trimestre-calendário será
limitado ao valor efetivamente estornado na escrita fiscal do estabelecimento.
Deste modo o total dos créditos passíveis de ressarcimento de IPI no 3° trimestre/2005,
4° trimestre/2005, 1° trimestre/2006 e 2° trimestre/2006 será limitado aos valores
efetivamente estornados pelo estabelecimento industrial. A parcela excedente será
considerada como não passível de ressarcimento.
No quadro abaixo detalhamos os valores dos créditos reclassificados. (...)
Ao contrário do que sustenta, não há incorreção no procedimento fiscal. Trata-se
de ajustes na reconstituição da escrita fiscal, que representam os estornos de débitos praticados
pelo próprio contribuinte em sua escrita fiscal devido a pedidos de ressarcimento/compensação.
IPI nas saídas do estabelecimento (revendas) de produtos importados tributados com a
utilização indevida da suspensão do IPI
Trata-se o presente processo de compensações não homologadas, referentes ao 2°
trimestre de 2006, as quais têm vinculação por decorrência com o processo de auto de infração
para a exigência de IPI n° 10830.000823/2008-81, do período de 10/2004 a 09/2007.
Dispõe o art. 6° do RICARF que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
O processo n° 10830.000823/2008-81 implica em alteração da escrita fiscal do
período em que há pedido de ressarcimento/compensação pendente, por isso o presente processo
foi sobrestado até o julgamento final daquele. Então, a apuração do valor
ressarcível/compensado deve ser revista para acompanhar os efeitos da decisão acerca dos
débitos lançados no auto de infração.
A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por
decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática e
de direito.
Destarte, o julgamento do processo de ressarcimento/compensação de forma
contrária ao resultado definitivo do processo relativo ao auto de infração implica em afastamento
da coisa julgada administrativa, violando, por conseguinte, o valor constitucional da segurança
jurídica.
Nesse sentido, o acórdão no 3302-007.510, Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho:
REVISÃO DE MATÉRIA COM DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Ementa: A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a
rediscussão das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera
administrativa, o que seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a
qual só impede a continuação da discussão no mesmo processo. A legislação
que rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de
revisão de matéria já decidida em última instância administrativa.
Finalizado o julgamento do Processo n° 10830.000823/2008-81, o acórdão n°
9303-013.121 consignou o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE
2002. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR.
POSSIBILIDADE.
A suspensão do IPI nas vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem, destinados a estabelecimentos que se dediquem à elaboração dos
produtos especificados no art. 29 da Lei 10.637/02, aplica-se para as saídas desses itens,
além do estabelecimento industrial, do equipado a industrial. Considera-se
"estabelecimento equiparado a industrial" o importador que revende os produtos
importados no mercado interno.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/2004 a 30/09/2007
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A despeito de minha opinião pessoal no sentido de que não se aplica a suspensão
do IPI prevista no art. 29, da Lei n° 10.637/2002, nas saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, de estabelecimento equiparado a industrial, pelo
exposto acima, deve ser aplicada a decisão do acórdão n° 9303-013.121.
Logo, adoto o voto vencedor lá proferido como razões de decidir, com
fundamento no art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99:
Vê-se que essa matéria foi apreciada recentemente por esse colegiado, o que
reflito que, depreendendo-se da análise do caput do art. 29, § 1o, da Lei 10.637/02 c/c
o seu §4o, literalmente tem-se que a suspensão do IPI na saída de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem para a elaboração dos produtos lá
classificados aplica-se na hipótese em que tais itens são adquiridos por
estabelecimento importador e revendidos ao mercado interno.
Se o legislador não restringiu a aplicação desse dispositivo - § 1o do art. 29 c/c §
4o do mesmo dispositivo legal– ao importador, não há razão de o julgador assim
proceder, em respeito ao art. 111 do CTN.
Nada obstante restar claro esse direcionamento, é de se recordar o recente
julgado do STF, quando da apreciação dos Recursos Extraordinários 946.648 e
979.626, em sede de repercussão geral, que fixou a tese no 906: “É constitucional a
incidência do imposto sobre produtos industrializados no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização
no mercado interno”.
Para a fixação dessa tese, o Ministro Alexandre de Morais expôs o
entendimento de que se deve considerar fatos geradores distintos na operação
apreciada (desembaraço e saída de produtos do importador), tendo em vista que no
momento do desembaraço aduaneiro a empresa recolhe o IPI como importadora e na
revenda ao mercado interno, ainda que a mercadoria não sofra qualquer tipo de
industrialização, o contribuinte age como empresa equiparada a industrial.
Ou seja, aplicando-se a inteligência dessa decisão, o “importador” seria
equiparável ao industrial e, trazendo esse entendimento ao caso concreto, tem-se que
seria já aplicável o “caput” do art. 29 da Lei 10.637/02 – que trata da suspensão do IPI
ao estabelecimento equiparado a industrial. Ou seja, ao importador. Por fim,
proveitoso mencionar que a Lei 4.502/64, que dispõe sobre o IPI (antigo Imposto
sobre Consumo), em seu art. 4o traz regra específica de equiparação à estabelecimento
industrial/produtor, in verbis:
“Art . 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência estrangeira; [...]”
Tal dispositivo é abrangente ao dispor que a equiparação deve valer “para todos
os efeitos” da lei do IPI. Com efeito, a equiparação a industrial teve a finalidade de
colocar os distintos estabelecimentos na mesma condição, no mesmo patamar,
sujeitando-se às mesmas obrigações e adotando os mesmos procedimentos previstos
na legislação do IPI.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908410/2010-61

Não há que se falar em tratamento discriminatório entre os produtos de
fabricação nacional e os importados, no tocante ao IPI. É isso que fez a Lei 4.502/64
ao equiparar o importador a estabelecimento industrial, devendo-se aplicar a
inteligência dos enunciados ao art. 29 da Lei 10.637/02.
A equiparação do importador a estabelecimento industrial neutraliza o
tratamento dado ao produto produzido pela indústria nacional. Não se pode equiparar
o importador somente quanto aos deveres/obrigações inerentes ao IPI, esquecendo-se
dos direitos/benefícios/incentivos a eles concedidos.
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, votamos por dar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Por isso, deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário apenas para
reverter a glosa dos créditos referentes às saídas de produtos importados com a suspensão do art.
29 da Lei no 10.637/02, cabendo à unidade de origem verificar a quantificação do crédito para a
posterior homologação total ou parcial, de acordo com o resultado da liquidação efetuada.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a
glosa dos créditos referentes às saídas de produtos importados com a suspensão do art. 29 da Lei
no 10.637/02.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 383
DF CARF MF
Original